Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701779-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, RAFAEL MOTA DE ARAUJO, RENAN MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que recebeu os embargos à execução opostos pelos devedores, com garantia parcial do juízo, na execução por título executivo extrajudicial movida pelo recorrente, autuada sob o no 0715236.20.2021.8.07.0009. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. O recurso é manifestamente intempestivo. A decisão impugnada foi proferida em 17/12/2021 (ID 32974171, processo de origem), disponibilizada no DJE em 21/12/2021, considerada como publicada em 21/01/2022, iniciando a fluência do prazo recursal em 24/01/2022, com termo final em 11/02/2022. O agravo de instrumento foi interposto em 03/10/2022, após o decurso do prazo recursal. Registro que contra a decisão o recorrente interpôs recurso inominado, o qual não foi conhecido por inadequação do meio (ID 33308842). A decisão foi confirmada pela Turma (ID 37019540). ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Advirto o recorrente para se abster de interpor recurso manifestamente protelatório, sob pena de incidir em multa por litigância de má-fé. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. (e) Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito